Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. ART. 85, §8o-A DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tendo em vista a existência de elementos suficientes nos autos para a fixação dos honorários pelos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

3. “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

4. O §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil é expresso que sua aplicação somente ocorrerá quando os honorários forem fixados nos termos do §8o, que é a fixação de honorários por equidade, hipótese já refutada nos autos.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.